Tribunal: TJDFT
Processo: 0713233-39.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713233-39.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMI PINHEIRO MARINHO APELADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação, interposta por SAMI PINHEIRO MARINHO, contra sentença proferida na ação de revisão de cláusulas contratuais, na qual contende com CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.. Na hipótese, a apelante SAMI PINHEIRO MARINHO não é beneficiária da justiça gratuita e não comprovou, no ato de interposição do recurso, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. De outro lado, pleiteou a concessão da gratuidade de justiça, embora tenha acostado sequer a declaração de hipossuficiência ao feito (ID 74403203, pág. 13). Foi intimada para demonstrar, objetivamente, a alegada situação de hipossuficiência, no prazo de cinco dias, em observância ao disposto no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (ID 75403753). Entretanto apresentou petição de ID 75586996, sem qualquer documento comprobatório da gratuidade. Ante a não verificação dos pressupostos para a concessão da gratuidade, intime-se a parte apelante para efetivar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007 do CPC, em homenagem ao princípio da cooperação, à boa-fé e ao dever de prevenção do julgador (arts. 5o a 10o, do CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de agosto de 2025 08:23:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador